Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0019730-66.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ROBERTO MARIANI EMBARGADO: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA, ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de novos embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Túlio Roberto Mariani (ID no 16547580, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, conforme (ID no 16223638). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados, Paulo Augusto de Figueiredo Vivacqua e Roberto Postiga Nogueira para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2odo CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO